Tribunal: TJSP
Processo: 1010701-39.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
Registro: 2020.0000282089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010701-39.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é apelada ANA CAROLINA ATANES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
1
Voto no 1163
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santos
Apelante: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Apelado: Ana Carolina Atanes Pereira
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Plano
Saúde. Cobrança indevida de mensalidade após cancelamento
do plano. Danos morais. Ocorrência. Negativação indevida do
nome da autora. Fixação em R$10.000,00 que atende à
finalidade pedagógica e não implica em enriquecimento da
parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.255/258, integrada pela decisão de fls.275, que julgou procedentes os pedidos da
petição inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança e para condenar a da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, com a improcedência da reconvenção, bem
como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre sustentando que o cancelamento do
plano de saúde foi solicitado pela apelada em 16.09.2015, sendo processado em 31.10.2015
em observância às regras de processamento de movimentação cadastral aplicada ao
contrato, que estabelece o prazo de 20 dias para processamento das solicitações, pelo que é
legítima a cobrança, porquanto o plano de saúde permaneceu ativo e disponível à autora
durante o mês de outubro de 2015, pelo que o apontamento do nome da autora junto à
Serasa se constitui como exercício regular de seu direito, inocorrendo, assim, os alegados
danos morais, pleiteando pela reforma do julgado com a improcedência da ação. Formulou,
ainda, pedido subsidiário de redução do valor da indenização, com a incidência de correção
monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento.

Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 293/295) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
2
contrarrazões (fls. 298/305).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação na qual, a ora apelada, postula a declaração de
inexigibilidade do débito cobrado pela apelante, após o cancelamento do contrato firmado
entre as partes, bem como a indenização por danos morais pelo apontamento indevido de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
É incontroverso nos autos que a apelada formulou a solicitação de
cancelamento do plano de saúde em 10.09.2015, conforme se verifica do documento
apresentado com a inicial às fls.107, que não foi objeto de impugnação específica pela
apelante, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.
“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se
aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”
Assim, em razão da ausência de impugnação específica do fato, este se
tornou incontroverso, por efeito da referida disposição legal do Estatuto do Rito, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
3
amoldando a presente demanda às hipóteses de exceção prevista no citado artigo.
Outrossim, a alegação feita pela apelante de que o pedido de
cancelamento ocorreu em 16.09.2015 não tem qualquer suporte nos documentos
apresentados nos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de lastro.
De efeito, a apelada não questiona o prazo contratual de cancelamento
com antecedência de 20 dias, sustentando que o pedido de cancelamento formulado em
10.09.2015 possibilita a manutenção do plano apenas em relação ao mês de setembro de
2015.
Razão assiste à apelada, pois ainda que considerado o prazo contratual
de 20 dias, o termo final contratual ocorreu em 30.09.2015, não se justificando a cobrança
efetuada relativa ao mês de outubro de 2015.
Aliás, a própria argumentação da apelante induz a impossibilidade da
cobrança, pois ainda que fosse considerado o pedido de cancelamento em 16.09.2015, o
que não foi comprovado pela apelante, nada justifica a pretendida manutenção de vigência
do plano até 31.10.2015, que extrapola em muito do prazo de 20 dias para o processamento
da solicitação.
O que se extrai dos autos, é que a demora para o cancelamento do
plano de saúde decorre de evidente desídia da apelante, que não cumpriu o prazo contratual
estabelecido, por ela própria, não lhe sendo lícito beneficiar-se da própria desídia,
eximindo-se da responsabilidade pela cobrança indevida.
Assim, não há qualquer desacerto no julgado quanto a declaração de
inexigibilidade do débito.
Os danos morais são devidos, vez que decorrem do apontamento
indevido do nome da parte apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
4
Cláudia Lima Marques leciona que “o ressarcimento do dano moral
foi assegurado ao consumidor pelo art. 6o, VI, do CDC, mas não se limita ao
ressarcimento de danos morais em relações extracontratuais. No novo sistema de direito
brasileiro, a jurisprudência está aceitando a cumulação de pretensões de indenização de
danos materiais e de danos morais. Reconhece-se, assim, que a origem de ambos os danos
pode ser violações de deveres principais (prestação adequada) e deveres anexos (por
exemplo, de cuidado)” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima
Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, RT, 5a Ed., 2016, pág. 339).
Em que pese a falta de critérios objetivos para a fixação dos danos
morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor arbitrado deve servir de
elemento dissuasório ao ofensor, sem, contudo, enriquecer indevidamente o ofendido,
motivo pelo qual a condição econômica das partes é relevante para a análise:
“não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido” (AgInt. no REsp. n. 1.822.977/RJ, Rel. Marco
Buzzi, j. 4.11.2019).
Dessa forma, levando em conta as condições das partes, o
arbitramento da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra compatível com o
caso concreto, sem implicar em enriquecimento da parte autora, mas de modo a
desestimular a atitude praticada pela parte ré, pelo que o julgado não merece reparos.
Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária é
devida desde o arbitramento realizado em sentença (publicação da sentença) e os juros de
mora são devidos desde a citação, nos termos do artigo 405 Código Civil.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010701-39.2018.8.26.0562
5
O resultado do julgamento não enseja majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, pois arbitrados em grau máximo pela r. sentença, conforme
disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator